Tribunal: TJDFT
Processo: 0731883-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, contra ato do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva nos autos do processo no 0734559-93.2025.8.07.0000. O paciente foi preso em flagrante em 02/07/2025 após tentativa de fuga e apreensão de 34,87g de maconha, faca, plástico filme e sacos plásticos em lote pertencente ao seu pai. A prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de cautelares diversas ou prisão domiciliar, em razão de problemas de saúde. Liminar deferida. Ordem oncedida, com substituição da prisão por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada com base em elementos concretos e contemporâneos; e, (ii) definir se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva possui natureza excepcional e deve atender aos requisitos do art. 312 do CPP, demandando fundamentação concreta e contemporânea, com indicação de elementos que demonstrem a real necessidade da custódia cautelar.

4. A ausência de motivação individualizada, com fundamentação genérica baseada em presunção de reiteração delitiva, sem fatos novos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não justifica a manutenção da prisão preventiva.

5. A apreensão de 34,87g de maconha, apesar de fracionada e acompanhada de materiais que sugerem tráfico, não configura, por si só, gravidade concreta apta a justificar segregação, sobretudo diante da ausência de flagrante de comercialização ou posse direta pelo paciente.

6. O vínculo do paciente com a droga apreendida é incerto quando os entorpecentes foram encontrados em lote de terceiro e a imputação se baseia em presunções.

7. Se o paciente apresenta condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito e colaboração com a instrução criminal), isso reforça a suficiência das cautelares alternativas para assegurar os fins do processo.

8. A alegação de agressão durante a prisão, ainda que pendente de apuração, constitui elemento relevante que fragiliza a legalidade da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.